Tribunal: TJDFT
Processo: 0710834-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710834-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDA MEIRA AGRAVADO: CARLOS MAGNO SANTANA COSTA, GILDA MARIA RAMOS COSTA, ASHALIFARE - ASSOCIACAO HABIT DA LIGA DE FUTEBOL AMADOR DO RECANTO DAS EMAS, COSTA NOVAES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA D E S P A C H O A gratuidade de justiça foi deferida à agravante na origem (ID 39503922) e se estende a esta instância recursal. Intimem-se os agravados para que, querendo, no prazo legal, apresentem contraminuta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 14 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator